Tribunal: TCU
Processo: 042.840/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1463/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.840/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Mauro Roberto Krugel (XXX.751.610-XX); Mirna Fernandes de Carvalho (XXX.764.497-XX); Nathalia Chaves Correia (XXX.029.564-XX); Orpheu Rabello Junior (XXX.839.366-XX); Pablo Nunes Dutra (XXX.905.730-XX); Patricia Peruzzo (XXX.110.020-XX); Paulo Eduardo Santana da Silva (XXX.343.835-XX); Paulo Magno Nossa e Mendonca (XXX.429.925-XX); Petronio de Oliveira Bastos Junior (XXX.159.256-XX); Queila Siqueira Barboza da Macena (XXX.619.804-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.